Tribunal: TJSP
Processo: 1036661-58.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. obrigação de fazer – Cancelamento da distribuição – Descabimento da condenação da parte autora ao pagamento de taxa judiciaria – Exigibilidade, entretanto, da taxa de cancelamento da distribuição - Art. 2o, parágrafo único, XIV, da Lei Estadual no 11.608/2003 – Recurso parcialmente provido.